Tribunal: STF
Processo: HC 270497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. “MÁFIA DAS PRÓTESES”. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2026, por Átila Pimenta Coelho Machado e outros, advogados, em benefício de Edilson Feliciano Fonseca Ferreira e de Warley da Silva Gusmão, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, por maioria, foi provido agravo regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 201.335/MG, “para cassar a ordem concessiva de habeas corpus e determinar o prosseguimento da ação penal”. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE DESCREVE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DELITO. JUSTA CAUSA VERIFICADA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de  habeas corpus para trancar ação penal, sob a alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 2. A denúncia imputa aos agravados a prática dos crimes de corrupção ativa e organização criminosa, relacionados ao pagamento de vantagens indevidas a médico conveniado ao SUS, com o objetivo de influenciar a escolha de produtos fornecidos pela empresa Biotronik. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por falta de descrição específica das condutas dos agravados e se há justa causa para a ação penal, considerando a alegação de que a denúncia não descreveria adequadamente a conduta dos agravados e o nexo causal necessário para a imputação de crime de corrupção ativa, o que impossibilitaria o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A denúncia contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo inepta. No caso, a denúncia faz referência a um suposto esquema de oferecimento de vantagens financeiras por parte de agentes da Biotronik – empresa fornecedora de produtos médicos cardiológicos (stents, marcapasso, etc.) – a médicos que atuavam em hospitais filantrópicos prestadores de serviços pelo Sistema Único de Saúde em Montes Claros – MG. Ademais, narra-se que ocorria o pagamento de ‘bonificações’ ou ‘comissões’ a médicos e hospitais pela utilização de materiais fornecidos pela empresa Biotronik. 5. Consoante a narrativa exposta na denúncia, Edilson Feliciano Fonseca Ferreira e Warley Da Silva Gusmão integravam o núcleo empresarial vinculado à Biotronik, atuando de forma conjunta e coordenada com o objetivo de oferecer e efetuar pagamentos de vantagens indevidas ao médico Gustavo de Oliveira Albuquerque, então conveniado ao SUS no Hospital Dilson Godinho, situado em Montes Claros – MG. 6. O trancamento de ação penal só é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva. 7. Ressalta-se que o trancamento da ação penal, neste momento processual, é medida prematura, uma vez que desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer
o não atendimento, pela acusação, do ônus de demonstrar pormenorizadamente a relação entre o pagamento de bônus ao médico Gustavo de Oliveira Albuquerque e os procedimentos médicos específicos realizados com o uso de produtos da empresa Biotronik, constitui matéria que demanda exame aprofundado de provas e, portanto, deve ser objeto de apreciação na fase instrutória. 8. As declarações do colaborador encontram respaldo em provas constantes nos autos, reforçando a existência de justa causa para a persecução penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para cassar a ordem concessiva de habeas corpus e determinar o prosseguimento da ação penal” (doc. 20).

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os pacientes alegam constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, buscando trancamento da ação penal (Processo n. 1006556-60.2020.4.01.3807), por falta de justa causa, sob o argumento de que, na inicial acusatória, se teria limitado à “atribui[ção] aos pacientes [d]a condição de prepostos da empresa Biotronik Comercial Médica, sem descr[ição de] qualquer conduta em tese delituosa por eles praticada”.

Afirmam que, em ação penal semelhante, na qual os pacientes também foram acusados de pagar “bonificações” a outros dois médicos, ainda no contexto conhecido nacionalmente como a “máfia das próteses” (Processo n. 009746-24.2015.4.01.3807), o Tribunal Regional Federal da Primeira Região teria reconhecido a inépcia da denúncia, determinando o trancamento daquela outra ação penal.  

Sustentam que, na ação penal objeto desta impetração, “o Ministério Público Federal simplesmente ignora o quanto fora decidido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região naquela ocasião, repetindo os vícios daquela denúncia declarada inepta”.

Alegam que “il. Parquet não narrou o nexo entre os stents utilizados nos pacientes do SUS e as bonificações em tese oferecidas pelos ‘agentes da  BIOTRONIK’, cujo pagamento fora atrelado, sem qualquer liame, às notas fiscais emitidas pela empresa do colaborador”.  

Asseveram que “não foi externada a fundamentação que motivou a mudança repentina dos votos dos Ministros [Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça,] que acabaram por formar maioria em favor da tese ministerial”, acompanhando o voto divergente, presencialmente proferido pelo Ministro Og Fernandes (depois de destaque na sessão virtual), para dar provimento ao agravo regimental e cassar a ordem que havia sido monocraticamente concedida pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.  

Estes o requerimento e os pedidos:
“Por todo o exposto, liminarmente, requerem a suspensão do curso da Ação Penal nº 1006556-60.2020.4.01.3807, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Criminal da Subseção  Judiciária de Montes Claros/MG, até o julgamento final do presente writ e, no mérito, seja concedida a ordem para restabelecer a decisão que dera provimento ao RHC 201.335/MG, determinando o trancamento da Ação Penal, ante a manifesta inépcia da denúncia”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Na presente impetração, busca-se trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia ofertada contra os pacientes (Edilson e Warley), em que, no contexto da chamada “máfia das próteses”, foram acusados, junto com dois corréus (Daniel e Simone), “pela suposta  prática do crime previsto no artigo 333, c/c artigo 29, na forma do artigo 71, todos do Código  Penal, por 33 (trinta e três) vezes, por terem, de acordo com a inicial acusatória, ajustado  ‘entre os meses de julho a setembro/2011, o pagamento de vultosas ‘bonificações’ (vantagens indevidas) ao hemodinamicista Gustavo Oliveira de Albuquerque, proporcionalmente aos produtos a serem utilizados pelo médico (competências até 05/2014) ou de forma mensalmente fixa (05/2014 a 02/2015), tanto em  procedimentos custeados pelo SUS quanto por convênios (públicos ou particulares), no hospital Dilson Godinho” (doc. 2). Extrai-se os seguintes trechos da detalhada inicial acusatória: 
“I – INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA  
I.1. A máfia das próteses e sua atuação em âmbito nacional  
O mercado brasileiro de órteses, próteses e materiais especiais (OPME)  movimenta aproximadamente R$ 20 bilhões por ano, dos quais pelo menos R$ 4 bilhões  são referentes a dispositivos médicos implantáveis (DMI). No âmbito do SUS, somente  em 2017 foram usados 2,3 milhões de órteses e próteses, gerando um gasto com  recursos federais no montante de R$ 1,25 bilhão. 
Dentro desse mercado bilionário e altamente lucrativo,
difundiu-se um  esquema criminoso, conhecido como ‘máfia das próteses’, atuante em todo o território nacional e em diversas especialidades da área médica.
A máfia das próteses envolve diretamente os distribuidores/fornecedores de produtos (órteses, próteses e outros relacionados) e os médicos e profissionais da saúde responsáveis pela sua utilização em pacientes, sem prejuízo da eventual participação de  hospitais e fabricantes. Como forma de maximização dos lucros dos agentes envolvidos no esquema, os distribuidores/fornecedores realizam pagamentos a médicos, a título de ‘comissão’, ‘bonificação’ ou ‘consultoria’, a fim de que estes prescrevam e utilizem os  produtos de determinada marca, devida ou indevidamente, em pacientes. Dá-se ensejo,  assim, a uma interação promíscua entre o setor médico e a indústria, com o propósito recíproco de vantagens financeiras, conduta que, afora a eventual repercussão no âmbito  cível e criminal (arts. 317 e 333 do CP), é vedada pelo Código de Ética Médica e pode resultar na imposição de penalidades que variam da censura até a cassação do exercício  da profissão.  
A reprovação da relação financeira/comercial entre a indústria de OPME e médicos, nos campos ético, cível e – no caso de funcionários públicos – criminal,  explica-se pelos sucessivos desvios de conduta que podem dela advir. São casos, como  amplamente divulgado pela imprensa nacional, de fraudes milionárias em licitações, superfaturamento de produtos, cobrança indevida por produtos não implantados, implante desnecessário de produtos, utilização próxima ou após o prazo de validade, direcionamento indevido de indicações cirúrgicas etc. Tudo isso, ressalte-se, em prol de  ganhos financeiros dos agentes mafiosos e, em muitos casos, em prejuízo de diversos bens jurídicos penalmente tutelados, como a saúde pública, a vida, a integridade física,  o patrimônio público e particular, a moralidade administrativa, entre outros.
As vantagens indevidas oferecidas pelos fornecedores de OPME são pagas  aos médicos de forma proporcional à quantidade mensal de material utilizado, em percentuais pré-estipulados que variam, geralmente, de 20 a 40%.  
Para dar aparência de legalidade aos pagamentos, iludindo os órgãos de  fiscalização (Conselhos de Medicina, Polícia, Ministério Público, Receita Federal,  comissões de sindicância dos hospitais etc.), celebram-se falsos contratos de consultoria  prevendo o pagamento de verbas diversas a título de ‘apoio a congressos’, ‘consultoria  médica’, ‘treinamento de vendedores’, ‘palestras’ etc. Arrematando a fraude, nos casos  em que os pagamentos são contabilizados – isto é, quando as vantagens não são pagas ‘por fora’, em espécie –, são emitidas notas fiscais correspondentes aos supostos serviços de consultoria contratados, embora na verdade se trate, como dito, de  remuneração pela quantidade de materiais utilizados.  
Diante da gravidade das condutas engendradas pela máfia das próteses,  foram instauradas Comissões Parlamentares de Inquérito no Senado Federal e na  Câmara dos Deputados, no início de 2015.  (...)
I.2 – Do esquema de oferecimento de vantagens financeiras pelos  agentes da BIOTRONIK a médicos atuantes pelo SUS em Montes Claros/MG  
Os fatos ilícitos objeto desta denúncia foram apurados, inicialmente, no bojo  do IPL nº 0169/2014, no qual foi desencadeada a Operação Desiderato e colhido vasto material probatório, que posteriormente deu ensejo à ação penal nº 9746 24.2015.4.01.38077. Na cota da referida denúncia, o MPF requereu o desmembramento  do feito quanto às possíveis práticas criminosas por integrantes dos núcleos  empresariais das empresas BIOTRONIK e Signus em relação ao colaborador Gustavo Oliveira de Albuquerque (Id. 298028852,
pág. 26-27) – sendo este o objeto da presente  peça acusatória.  
Antes, porém, de passar à narrativa da pretensão acusatória propriamente  dita, cumpre consignar breves esclarecimentos sobre a atuação dos agentes da  BIOTRONIK, ora denunciados, perante os hospitais filantrópicos prestadores de serviços pelo SUS, em Montes Claros/MG, e seus médicos conveniados. 
A empresa BIOTRONIK fornece produtos da área cardiológica (stents, catéteres-balão, filtros de proteção cerebral, marcapassos, entre outros) a diversos  hospitais, clínicas e médicos do território nacional. Trata-se de empresa multinacional, com sede na Alemanha e significativo volume de vendas no Brasil.  
A partir do cumprimento das medidas cautelares nos autos
nº 2447-93.2015.4.01.3807, foram apreendidos documentos que revelaram o pagamento de  ‘bonificações’ ou ‘comissões’ a médicos e hospitais pela utilização de materiais fornecidos pela empresa espraiada nos diversos Estados brasileiros e com notória  organização contábil-financeira e divisão de tarefas (p. 2-228 do ‘Relatório de Análise Sus.pdf’ – doc. anexo). O propósito de tais pagamentos consistia no aumento do volume de vendas, com abuso de poder econômico visando à dominância de mercado. Uma das colaboradoras que firmou acordo no processo principal da operação Desiderato apresentou emblemática planilha da BIOTRONIK, que fora  anexada em e-mail datado de 14/07/2014 e enviado por EDILSON (‘POMBAL’), com o título ‘Vendidos na Sta Casa 05.14.xlsx’. Nela, discriminaram-se os valores pagos a médicos atuantes em Montes Claros/MG (Gerson Miranda, Zandonai Miranda e Vagner  Vinícius Ferreira) a título de ‘consultoria’ (propina), pela utilização de cada tipo de  material (f. 158-160 dos autos nº 5099-83.2015.4.01.3807, doc. anexo). Assim, os médicos receberam, conforme o uso em pacientes do SUS expressamente indicados na planilha de acerto financeiro, a quantia de R$ 800,00 por stent convencional (modelos PRO-KINETIC), além de outros valores referentes a produtos diversos (variando de R$ 50,00 a R$ 406,90). Veja-se: Primeira parte da planilha, indicando nome do paciente, data do uso do produto, cirurgião responsável, hospital, convênio e produto (f. 159 e 161 dos autos nº  5099-83.2015.4.01.3807): (...)
A relação promíscua entre a BIOTRONIK e médicos/hospitais iniciava-se a  partir da intermediação realizada por representantes comerciais, distribuídos em regiões  de vendas (p. 9-22 do ‘Relatório de Análise Sus.pdf’ – doc. anexo). Tais representantes  eram incumbidos de levar aos médicos/hospitais, com os produtos fornecidos, as  propostas de ‘bonificações’ ou ‘comissões’, intermediando, a partir daí, os desdobramentos da relação comercial. Essa abordagem por representantes comerciais da BIOTRONIK ocorreu na  região do norte de Minas Gerais em relação a diversos médicos prestadores de serviços  em hospitais filantrópicos conveniados ao SUS, dentre eles o médico Gustavo Oliveira  de Albuquerque. 
Embora o contato direto entre a empresa e os médicos fosse realizado precipuamente pelos seus representantes comerciais (EDILSON e WARLEY), a  arquitetura do esquema era definida e comandada por seus superiores hierárquicos: no caso específico dos autos, DANIEL (então diretor-geral da BIOTRONIK) e RENATA  SPITZNER (gerente regional de vendas). A atuação de cada um desses agentes, no caso  concreto, será narrada no tópico seguinte.  
II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 333 C/C 71 DO  CP)  
II.1 – Síntese acusatória   
A empresa BIOTRONIK, por meio do seu respectivo
diretor-geral, DANIEL EUGÊNIO, além de RENATA SPITZNER (gerente regional de vendas) e dos representantes comerciais EDILSON FELICIANO (‘POMBAL) e WARLEY, ajustou,  entre os meses de julho a setembro/2011, o pagamento de vultosas ‘bonificações’ (vantagens indevidas) ao hemodinamicista Gustavo Oliveira de Albuquerque, proporcionalmente aos produtos a serem utilizados pelo médico (competências até 05/2014) ou de forma mensalmente fixa (05/2014 a 02/2015), tanto em procedimentos  custeados pelo SUS quanto por convênios (públicos ou particulares), no hospital Dilson  Godinho.  
Em razão desse ajuste, foram efetuados pelos integrantes do núcleo BIOTRONIK dezenas de pagamentos mensais ao citado médico hemodinamicista, de  forma comprovada, entre 08/2012 e 02/2015. Tais ‘bonificações’ mensais foram calculadas e pagas em razão da utilização de produtos da BIOTRONIK em dezenas de  procedimentos cardiológicos mensais, sendo a imensa maioria de tais procedimentos  (cerca de 80%) custeados pelo SUS.  
II.2 – Da exposição dos fatos criminosos com suas circunstâncias
Conforme detalhado pelo agente colaborador Gustavo de Oliveira  Albuquerque, entre os meses de julho a setembro/2011 foi procurado por WARLEY,  genro de EDILSON (‘POMBAL’), que lhe apresentou uma proposta de ‘bonificação’ em virtude da utilização de stents fornecidos pela empresa BIOTRONIK COMERCIAL  MÉDICA LTDA. A proposta, segundo Gustavo, ‘consistia no pagamento de R$ 500,00  por stent convencional e R$ 1.000,00 por stent farmacológico’ e ‘envolvia tanto stents prescritos pelo SUS, quanto por convênio ou particular’, o que foi aceito por Gustavo
(Id. 306975888, pág. 9-14). Para fins do pagamento das vantagens pela sua atuação em prol da empresa, não era necessária a individualização dos pacientes em que seriam  utilizados os stents
(Id. 298028852, pág. 75).  
Embora as ‘bonificações’ fossem direcionadas ao médico, a sua  operacionalização ocorria por meio da pessoa jurídica Albuquerque Consultoria em Saúde Ltda. Em nome desta, eram emitidas notas fiscais fraudulentas sobre suposta  ‘prestação de serviços clínicos’ ou ‘serviços de consultoria médica’, mas que na realidade eram destinadas a justificar o pagamento das ‘bonificações’. Segundo o colaborador, sua empresa ‘deveria ser cadastrada junto a BIOTRONIK no Estado de  São Paulo’ e ‘a BIOTRONIK sempre trabalhava com a emissão de documentação fiscal, ao contrário das demais empresas, cujo pagamento se dava em espécie, sem  qualquer emissão de nota fiscal’ (Id. 1113698309 – Págs. 333-337).  
Os termos do pacto ao final firmado entre Gustavo e a BIOTRONIK envolveram, no princípio, pagamentos proporcionais à quantidade de materiais  utilizados em procedimentos realizados na hemodinâmica do hospital Dilson Godinho. Conforme declarações do colaborador, as bonificações eram recebidas para a utilização dos materiais comercializados pela empresa (Id. 980278190, 22m30s em diante), dentre  eles, em especial, os stents efetivamente utilizados
(Id. 1113698309 – Pág. 334).  
As notas fiscais juntadas aos autos (Ids. 306975890, 306975891 e  306975892) demonstram que, até maio de 2014, a BIOTRONIK pagou a Gustavo o valor bruto total de R$ 245.759,32 (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), referentes às competências de 08/2012 a  05/20148.   
Em 02/05/2014, DANIEL, na condição de diretor geral da BIOTRONIK, e Gustavo Oliveira de Albuquerque, representante da Albuquerque Consultoria Médica LTDA-ME, firmaram um forjado ‘contrato de consultoria’ para, assim como as notas  fiscais, ‘legitimar’ os pagamentos das ‘bonificações’ pelo uso de materiais daquela  empresa (Id. 306975888, pág. 9-19). Oficialmente, tal contrato tinha como fim a  prestação de serviços à contratante (BIOTRONIK) pela contratada (Albuquerque Consultoria Médica LTDA-ME). Porém, como dito, o pacto firmado possuía o único objetivo de ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos realizados: vantagens  indevidas pagas ao médico ‘por fora’, para a utilização dos stents e demais materiais provenientes da empresa BIOTRONIK nos pacientes atendidos na Fundação Hospitalar  Dilson Godinho.  
O colaborador Gustavo Oliveira de Albuquerque descreveu  pormenorizadamente as circunstâncias que levaram à assinatura do contrato fictício. Segundo ele, o recebimento de bonificações por stents utilizados lhe gerava incômodo, razão pela qual solicitou à BIOTRONIK, por intermédio de EDILSON FELICIANO (‘POMBAL’), que houvesse um contrato para resguardar os pagamentos, que  passariam a ocorrer em valores mensais fixos. O assunto foi levado por EDILSON à sede da BIOTRONIK em São Paulo, sendo a partir de então intermediado por RENATA SPITZNER (gerente regional de vendas) até a conclusão das tratativas,  quando DANIEL subscreveu o ajuste em nome da empresa (Id. 306975888, pág. 9-14).  (...)
Com a celebração do contrato de ‘consultoria’, as bonificações foram  ajustadas em R$ 10.000,00 mensais fixos (cláusula segunda do contrato), cujo  pagamento ocorria de forma independente do número de produtos efetivamente  utilizados ou do número de procedimentos cardiológicos realizados em cada mês. O  depósito na conta bancária do colaborador ocorria mediante a apresentação de notas fiscais dos serviços supostamente realizados (Id. 306975888, pág. 16-19).  
Nessa sistemática, conforme demonstram o contrato, as notas fiscais e as declarações do agente colaborador, no período entre 07/2014 e 02/2015 foram pagos R$  110.000,00 (cento e dez mil reais) a título de ‘bonificação’ pela utilização de materiais da BIOTRONIK, travestidos de ‘consultoria’ (Id. 1113698309 – Págs. 325-388 e notas  fiscais nos Ids. 306975890, 306975891 e 306975892)9.  
As ‘bonificações’ entre 08/2012 e 02/2015, negociadas pela atuação  articulada dos denunciados DANIEL, RENATA, EDILSON e WARLEY, foram pagas para o médico empregar os materiais cardiológicos, fornecidos pela BIOTRONIK, em atendimentos preponderantemente prestados pelo SUS (clientela amplamente majoritária do Hospital Dilson Godinho)10, configurando-se como vantagens indevidas  (subornos). (...)
Assim, tratou-se de vantagens indevidas oferecidas e pagas para funcionário  público (médico que prestava serviço ao SUS)11 praticar ato de ofício (utilizar materiais e stents da BIOTRONIK nas cirurgias cardiológicas realizadas pelo profissional). Como  funcionário público, era proibido ao profissional da medicina receber vantagens ‘por  fora’ para a realização de procedimentos cardiológicos com a utilização preordenada de  produtos de origem da BIOTRONIK.  
A política de pagamento das ‘bonificações’ pela BIOTRONIK destinava-se à priorização ilícita do uso dos materiais de OPME fornecidos pela empresa, corrompendo não só a ética médica, como também a moralidade pública. Objetivava a BIOTRONIK que os agentes corrompidos por sua ‘política empresarial’, dentre eles Gustavo, na condição de médico atuante pelo SUS, promovessem e mantivessem, em  termos quantitativos, elevado uso dos produtos da marca. Isso porque os valores  mensais da propina correspondiam, em termos percentuais, à ‘produção’ média do médico, isto é, à quantidade de produtos e materiais cardiológicos da BIOTRONIK  faturados nos procedimentos, a expressiva maioria deles vinculados ao SUS.  
No caso concreto, como dito, as vantagens oferecidas e pagas mensalmente  entre 08/2012 e 02/2015 destinaram-se à utilização de stents e demais materiais de  OPME da BIOTRONIK, pelo médico Gustavo, de forma preponderante (cerca de 80%), em pacientes internados pelo SUS. Embora as vantagens tenham sido oferecidas e pagas sem conhecimento dos pacientes, cumpre registrar que, no período, foram realizados 162 atendimentos de responsabilidade de Gustavo Oliveira de Albuquerque pelo SUS no Hospital Dilson Godinho, assim divididos: 6 em ago/2012, 6 em set/2012, 5 em  out/2012, 7 em nov/2012, 4 em dez/2012, 3 em jan/2013, 6 em jul/2013, 6 em set/2013,  10 em out/2013, 6 em nov/2013, 6 em dez/2013, 7 em jan/2014, 4 em fev/2014, 5 em  mar/2014, 6 em abr/2014, 8 em maio/2014, 9 em jun/2014, 5 em jul/2014, 8 em  ago/2014, 5 em set/2014, 11 em out/2014, 11 em nov/2014, 9 em dez/2014, 4 em  jan/2015 e 5 em fev/2015 (Informação Técnica
nº 007/2021-SETEC/SR/PF/MG; Id. 489018386 – Págs. 3-6 e
Id. 628488458 – Págs. 2-42).  
A planilha que acompanha esta denúncia traz os números das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH’S), a competência, os nomes dos pacientes, os nomes e números dos procedimentos principais, o CNS, o documento do médico responsável (CNS 980016000750787 – Gustavo Oliveira de Albuquerque) e o número de stents e outros materiais da BIOTRONIK utilizados em tais procedimentos. O uso de tais stents e materiais, como já dito, serviu de base para o cálculo proporcional das vantagens indevidas pagas mensalmente no período de 08/2012 a 05/2014; já no período de  07/2014 a 02/2015, as vantagens indevidas foram pagas no valor mensal fixo de R$ 10.000,00, condicionadas ao uso de stents e materiais da BIOTRONIK nos procedimentos realizados pelo médico Gustavo, o que de fato veio a ocorrer. 
Como forma de maquiar o recebimento das propinas, como também já mencionado, foram emitidas notas fiscais da pessoa jurídica Albuquerque Consultoria Médica LTDA-ME para a empresa BIOTRONIK, no período de 21/08/2012 a  24/02/2015, pela prestação de serviços inexistentes de consultoria. Dessa forma, foram emitidas 33 notas fiscais, totalizando o valor de R$ 355.759,32 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) (Ids. 306975890,  306975891 e 306975892). (...)
Confirmando a atuação de RENATA SPITZNER no esquema criminoso, EDILSON prestou declaração no sentido de que ela negociava as bonificações com os  médicos (Id. 847660088, pág. 4).  
Na ponta do esquema, EDILSON FELICIANO (‘POMBAL’) atuou como  representante comercial da BIOTRONIK, articulando diretamente com RENATA SPITZNER para levar ao médico Gustavo, juntamente aos produtos fornecidos, as propostas de ‘bonificações’ ou ‘comissões’. A partir do acerto, era ele quem  intermediava, em conjunto com RENATA SPITZNER e WARLEY, os desdobramentos  da relação comercial ilícita.  
Por fim, WARLEY atuou como articulador no esquema criminoso, com o  objetivo de levar as propostas de ‘bonificações’ ou ‘comissões’ ao médico que utilizava os stents e demais materiais cardiológicos nos procedimentos cirúrgicos.  Inclusive, WARLEY foi o responsável por procurar Gustavo, entre os meses de julho a  setembro de 2011, para lhe apresentar a primeira proposta de bonificação
em razão da  utilização de stents fornecidos pela BIOTRONIK
(Id. 306975888, pág. 10), o que demonstra a sua real situação de representante do núcleo empresarial em Montes Claros/MG. Essa condição, inclusive, foi confirmada por DANIEL (Id. 791039990, pág. 21). Em relação à efetiva participação de EDILSON (‘POMBAL’), RENATA SPITZNER e WARLEY, Gustavo Oliveira asseverou em depoimento que, ‘no que toca  especificamente à bonificação, WARLEY e POMBAL sempre deixaram claro que não  possuíam autonomia para tanto, e que a responsável, como representante da empresa, seria a RENATA’. Porém, deixando evidente que EDILSON e WARLEY participavam, ainda que de forma subordinada ou ‘operacional’, do esquema de pagamentos ilícitos, mencionou se recordar de reuniões realizadas com ambos e RENATA.
(...)
Além disso, em seu depoimento, RENATA SPITZNER confirmou que “não  me falha a memória em 2014, por ocasião de uma solicitação do médico para o representante EDILSON FELICIANO, de assinatura de um contrato de consultoria com a Biotronik. A demanda me foi submetida e reportei aos meus superiores para  aprovação’ (Id. 298028852, pág. 118).  
Assim, a partir das declarações citadas e demais elementos informativos documentais (contrato forjado de ‘consultoria’ e notas fiscais), percebe-se a atuação de  todos os denunciados no esquema criminoso que visava oferecer vantagens ilícitas ao  médico Gustavo Oliveira de Albuquerque.  
A materialidade restou comprovada pelo acordo de cooperação processual premiada (Id. 306975888, pág. 9-14), contrato de consultoria (Id. 306975888, pág. 16 19), notas fiscais emitidas pela Albuquerque Consultoria Médica LTDA-ME (Ids. 306975890, 306975891, 306975892), termos de depoimento de Gustavo Oliveira de  Albuquerque (Id. 298028852, págs. 48-50; id. 298028852,
págs. 75-77; id. 298028852, págs. 151-152; Id. 980278190), Informação Técnica nº 007/2021-SETEC/SR/PF/MG  (Id. 489018386, págs. 3-6) e autorizações de internação hospitalar de responsabilidade do médico Gustavo de Oliveira Albuquerque (Id. 628488458).  
As autorias foram comprovadas pelo acordo de cooperação processual premiada (Id. 306975888, pág. 9-14), contrato de consultoria (Id. 306975888, págs. 16 19), termos de depoimento de Gustavo Albuquerque de Oliveira (Id. 298028852, págs. 48-50;
id. 298028852, págs. 75-77; id. 298028852, págs. 151-152), termo de  declarações de DANIEL EUGENIO DOS SANTOS (Id. 791039990, págs. 21-22), termo de declarações de RENATA SPITZNER (Id. 298028852, págs. 116-118) e termo  de declarações de EDILSON (Id. 847660088, pág. 4). 
Vê-se, portanto, que DANIEL EUGENIO DOS SANTOS, SIMONE RENATA SPITZNER, EDILSON FELICIANO FONSECA FERREIRA e WARLEY  DA SILVA GUSMÃO, associados para o cometimento de delitos, e agindo de forma consciente e voluntária e em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, ofereceram e realizaram pagamentos de vantagens indevidas a funcionário público, para determiná-lo  a praticar ato de ofício, delito previsto no art. 333 c/c art. 29, na forma do art. 71, por 33 (trinta e três) vezes, todos do Código Penal” (doc. 2).  

5. A denúncia foi recebida em fundamentada decisão de onze laudas, proferida pelo magistrado da Segunda Vara Federal Cível e Criminal de Montes Claros/MG (doc. 3), que assentou:
“O juízo realizado, quando do recebimento da denúncia, é de cognição sumária e requer apenas a verificação da existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 
Nessa linha, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa. Assim sendo, concluo que a peça acusatória cumpre os requisitos formais, descreve fatos que, e